Tribunal: STF
Processo: ARE 1252088
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e do Superior Tribunal de Justiça, assim respectivamente ementados (eDOC 11, p. 44; eDOC 18, p. 57):
    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DE LEGITIMA DEFESA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ANÁLISE DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. 
    1. A sentença de pronúncia tem caráter declaratório, devendo o julgador se limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sem adentrar no exame do mérito, consoante disposição do art. 413, § 1.° do CPP. 
    2. O acolhimento, nesse momento, da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, somente é possível quando presente prova inequívoca, de ter o acusado agido na tentativa de repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, o que não é o caso dos autos. 
    3. Apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo pela procedência ou não da denúncia, cabe ao Conselho de Sentença, o qual tem competência exclusiva para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5.°, XXXVII, "d", da CF/88), considerando que nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate. 
    4. Recurso conhecido e improvido. Pronúncia mantida.” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚM. N. 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO DESPACHO DE INADMISSIBILIDADE (SUM. N. 7/STJ). PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    I - As razões insertas no regimental encontram-se dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, pois, em momento algum, foi proferida sentença condenatória com imposição de qualquer tipo de pena, não havendo que se falar em violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, até porque o feito encontra-se, ainda, em fase de pronúncia. Incidência da Súmula 284/STF.
    II. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
    III. Ademais, o inconformismo da defesa no que concerne à manutenção da sentença de pronúncia e das qualificadoras do delito de homicídio, bem como o não reconhecimento da absolvição sumária, enseja o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.
    IV. Agravo regimental não conhecido. ” 
    Os embargos de declaração opostos no TJCE foram rejeitados (eDOC 12, p. 21), ao passo que não foram opostos aclaratórios do acórdão do STJ.
    Nos recursos extraordinários (eDOC 13, p. 11 a eDOC 14, p. 8; eDOC 18, p. 66-95), interpostos com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, não especifica-se o dispositivo constitucional violado. Em ambos os recursos, busca-se, em síntese, a absolvição sumária do recorrente, sob argumento que a conduta praticada encontra-se amparada pela excludente de ilicitude de legítima defesa.
    Ambos os apelos extremos foram inadmitidos com base na Súmula 284 desta Corte (eDOC 15, p. 29-30; eDOC 18, p. 109-112).
    É o relatório. Decido.
    1. O agravo interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não merece conhecimento.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do recurso extraordinário fundou-se na ausência de especificação do dispositivo constitucional violado, a atrair a incidência da Súmula 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do apelo extremo.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    2. O recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não merece prosperar.
    De início, verifico que o recorrente, nas razões recursais, não especificou o dispositivo constitucional supostamente violado no acórdão recorrido, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    Não bastasse, com relação ao pleito de absolvição sumária mediante reconhecimento da alegada excludente de ilicitude, anoto que o requerimento somente poderia ser analisado, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo interposto no TJCE e nego seguimento ao recurso extraordinário interposto no STJ, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente